Tribunal: TJDFT
Processo: 0716473-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“O agravo de instrumento não foi conhecido (artigo 932, inciso III do CPC) porque inadmissível porque preclusa a questão levantada pelo agravante”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pelo embargante em face de decisão pela qual não foi conhecido o agravo de instrumento dada a preclusão da decisão recorrida.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.